Tribunal: TJDFT
Processo: 0756091-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0756091-60.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THX CORRETORA DE SEGUROS LTDA, INGRID SANTOS ANASTACIO APELADO: LRS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, THX CORRETORA DE SEGUROS LTDA, INGRID SANTOS ANASTACIO, LARISSA RODRIGUES DE SOUSA, LETICIA CRISTINA FREITAS LOPES, MICHELE RODRIGUES MEIRELES, PRISCILLA COSTA PIRES RIBEIRO, VALERIA COSTA BARBOSA, BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por THX CORRETORA DE SEGUROS LTDA e INGRID SANTOS ANASTACIO para reformar a sentença proferida na ação declaratória ajuizada por BRADESCO SAUDE S/A, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, em razão da ausência de citação de outras duas rés, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em R$ 1.000,00. As apelantes pretendem, em preliminar, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão preliminarmente ao julgamento do recurso. À luz do § 2o do art. 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita, ainda que pessoa física, deverá comprovar a sua miserabilidade financeira, pois a declaração de hipossuficiência possui presunção apenas relativa. Para as pessoas jurídicas, inexiste tal presunção, sendo ainda mais rigorosa a exigência de comprovação da alegada insuficiência de recursos (Súmula 481 do STJ). Assim, a apelante THX CORRETORA DE SEGUROS LTDA deverá apresentar: (i) balanço patrimonial atualizado; (ii) DRE – demonstração de resultado do exercício referente ao último período fiscal encerrado; (iii) cópia da última declaração de IRPJ ou ECT; e (iv) extratos e saldos em todas as instituições bancárias e financeiras que possuir vínculo. Por sua vez, a apelante INGRID SANTOS ANASTACIO deverá apresentar (i) três últimos contracheques ou comprovante de rendimentos; (ii) os extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possua aplicações financeiras, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo serviço “registrato” do Banco Central do Brasil (disponível em registrato.bcb.gov.br), sendo insuficiente a mera juntada de extrato bancário desacompanhado da referida informação; e (iii) declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou a competente declaração de isento. Ante ao exposto, concedo às apelantes o prazo de 5 dias para demonstrarem a sua hipossuficiência ou, querendo, promoverem o recolhimento do preparo, sob pena de indeferimento da benesse. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator